Tribunal: TJPA
Processo: 0005794-25.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005794-25.2011.8.14.0301

APELANTE: MAXIMO MOURA LIMA

APELADO: FERNANDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO VERBAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação ordinária de Anulação de Ato Jurídico cumulada com Perdas e Danos e Revogação de Procurações, em que o autor alegava ter firmado contrato verbal de parceria para investimentos conjuntos em leilões judiciais, pleiteando restituição de valores investidos e anulação de procurações outorgadas.

2. Sentença rejeitou a pretensão inicial por ausência de prova do fato constitutivo do direito, sobretudo quanto à existência do pacto verbal e dos alegados aportes financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de contrato verbal de parceria para arrematação de bens em leilões judiciais foi suficientemente provada; (ii) há provas da efetiva transferência de valores e da obrigação de restituição; (iii) a revogação das procurações outorgadas ao recorrido se justifica com base na relação jurídica alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não se admitindo meras alegações desacompanhadas de elementos mínimos de prova.
5. Os documentos apresentados não demonstram a transferência de recursos ao recorrido nem a existência de acordo de parceria, sendo insuficientes para caracterizar contrato verbal com efeitos jurídicos.
6. Inexistência de recibos, contratos, testemunhos ou qualquer prova que sustente a alegação de sociedade ou parceria.
7. A revogação das procurações, com base no art. 683 do CC, exige vínculo contratual não evidenciado nos autos.
8. Decisão monocrática fundamentada, mantida por ausência de elementos novos e tentativa de reexame de matéria fático-probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de prova mínima da existência de contrato verbal impede o reconhecimento de vínculo jurídico e de obrigação de restituição de valores. 2. A revogação de procurações com base no art. 683 do CC exige demonstração de relação jurídica válida, o que não ocorreu.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 683.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2509921/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/05/2024; TJPA, AC 0067780-09.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 30/09/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id.25299468) interposto por Máximo Moura Lima contra a decisão monocrática (Id.24648423) de minha relatoria que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico com Perdas e Danos e Revogação de Procurações (nº 0005794-25.2011.8.14.0301), neguei provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Na origem, o autor pleiteava a anulação de procurações outorgadas ao réu e a restituição de valores supostamente investidos em conjunto na arrematação de imóveis, alegando a existência de contrato verbal de parceria.

Argumentou que, em 2010, firmou acordo com o recorrido para arrematar bens em leilões judiciais, destinando os lucros à divisão igualitária entre ambos, e que investiu cerca de R$ 130.000,00 em tais empreendimentos. Alegou ter havido revogação injustificada do pacto pelo recorrido, sem restituição dos valores despendidos.

O juízo a quo julgou improcedente a pretensão, por ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado, destacando que o autor não apresentou documentação que comprovasse os investimentos realizados, tampouco o suposto vínculo jurídico de sociedade.

A decisão monocrática deste relator manteve a sentença, com fulcro no art. 373, I, do CPC, reiterando a fragilidade probatória do recorrente e a insuficiência de seus argumentos frente ao conjunto dos autos.

Em suas razões recursais (Id.25299468), o recorrente reitera que o negócio jurídico foi firmado verbalmente, com atuação conjunta na aquisição de imóveis em leilão, e que os documentos anexados aos autos – como autos de arrematação, comprovantes de ITBI e depósitos judiciais – seriam suficientes para evidenciar sua participação.

Argumenta, ainda, que o recorrido não logrou êxito em provar que arcou sozinho com os custos das aquisições, tampouco apresentou recibos dos supostos empréstimos feitos ao agravante. Ressaltou a incoerência das declarações do agravado, que teria continuado realizando negócios com o agravante mesmo após declarar ter sido por ele enganado.

Ao final, pugnou pelo provimento do Agravo Interno, para que a decisão monocrática fosse reformada, com o reconhecimento da nulidade das procurações; e, alternativamente, com a condenação do recorrido à restituição dos valores supostamente investidos.

Em contrarrazões (Id.25830524), o recorrido sustenta que o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão recorrida, tratando-se de mera reiteração de argumentos já refutados nas instâncias precedentes. Alega que inexiste prova da existência de contrato verbal, tampouco dos valores alegadamente investidos.

Destaca que o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao agravante, que não se desincumbiu desse encargo.

Ao final, requer, assim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da questão reside na aplicação do princípio fundamental da distribuição do ônus probatório, estatuído no art. 373, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

A decisão monocrática, corretamente, identificou que o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a fazer alegações desprovidas de substrato documental mínimo. Com efeito, a existência de um contrato, ainda que verbal, deve ser demonstrada por meio de elementos objetivos que permitam ao julgador formar sua convicção sobre a veracidade dos fatos alegados.

No caso em exame, o agravante não apresentou qualquer prova documental idônea que demonstrasse:
(i)
a transferência de valores ao agravado;
(ii)
a formalização, ainda que verbal, de acordo de parceria;
(iii)
a participação efetiva nos investimentos realizados; ou
(iv)
a obrigação contratual de restituição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que incumbe as partes o ônus de provarem os fatos por eles alegados, conforme demostrado a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe
: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
O § 1º estabelece que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou ainda à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Já o § 2º elucida que a decisão prevista no § 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil" (REsp n. 1.583.430/RS, Quarta Turma) . 2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2509921 RN 2023/0378573-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

Nesse sentindo, é a jurisprudência dessa Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Para que um contrato verbal tenha efeitos jurídicos, deve ser provado por testemunhas (observado o art . 227 do Código Civil), documentos, coisas ou outros meios periciais. 2.O ônus de provar a existência de contrato e dos demais fatos constitutivos do direito é de incumbência do autor
, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil 3. Nos termos do voto da desembargadora relatora, recurso conhecido e desprovido.”(TJ-PA - AC: 00677800920138140301 BELÉM, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/10/2019)

O agravante insiste na tese de que teria investido valores próprios nas arrematações, contudo, os documentos por ele apresentados não demonstram transferência de recursos ao agravado, mas sim depósitos judiciais realizados nos próprios autos dos leilões (Id.16532210).

Ademais, a ausência de qualquer recibo, transferência bancária, contrato escrito, testemunhas ou outro elemento probatório mínimo torna insustentável a pretensão do agravante, especialmente considerando-se que se trata de alegado investimento de valor expressivo (R$ 140.000,00).

Quanto à pretensão de revogação das procurações com base no art. 683 do Código Civil, verifica-se que tal dispositivo exige, para sua aplicação, a demonstração prévia da existência de relação contratual válida que justifique a revogação com perdas e danos.

Ocorre que, no caso dos autos, não foi demonstrada a existência de contrato entre as partes que pudesse dar substrato à aplicação do referido dispositivo legal. Como bem destacado na decisão agravada,
"a procuração que afirmou ter repassado ao requerido também guarda relação com outro fato que não o da celebração do contrato verbal informado"
.

Portanto, a decisão atacada analisou de forma sistemática e fundamentada todos os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente a legislação processual civil e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

O agravante pretende, em verdade, o reexame de matéria fático-probatória já analisada em primeiro e segundo graus, sem apresentar argumentos jurídicos sólidos que justifiquem a reforma da decisão.

A alegação de que
"somente a argumentação do Agravado foi levado em conta"
não procede, eis que a decisão monocrática se fundamentou precipuamente na ausência de elementos probatórios mínimos apresentados pelo próprio agravante, e não exclusivamente nas alegações do agravado.

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, notadamente o disposto nos arts. 373, I, do CPC, e 683 do Código Civil, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025